Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 1o, II, “G”, DO DECRETO N. 9370/2018. SENTENCIADA EM LIBERDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. Não faz jus ao indulto da pena previsto no decreto presidencial 9370/2018, editado por ocasião dos dias mães, a sentenciada que se encontrava em liberdade em 3.5.2018, data limite de aferição dos requisitos para concessão do benefício, o qual se destina às mulheres presas.

2. A hipótese de indulto prevista no artigo 1o, II, “g”, do Decreto n. 9370/2018 restringe o benefício às penas privativas de liberdade, não podendo ser aplicada, portanto, às penas restritivas de direitos.

3. Recurso conhecido e não provido.